Tribunal: TJDFT
Processo: 0733114-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELOS CONTRATADOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. SEQUESTRO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
1. Se for mantido o indeferimento da medida constritiva, existe a possibilidade de as contas dos agravados serem esvaziadas, além do risco de, com o passar do tempo, tornar-se cada vez mais difícil se obter o pagamento da quantia perseguida pelos agravantes, tendo em vista os indícios de fraude e evasão dos recorridos.
2. A despeito de o prazo contratual não estar vencido – e independentemente do motivo pelo qual não foi efetuado o pagamento das contraprestações pelos agravados –, diante dos diversos indícios de fraude e provável dificuldade de se obter a restituição dos valores pagos aos agravados, é possível o sequestro da quantia que possa garantir o cumprimento da obrigação por parte dos contratados.
3. Agravo de instrumento provido.